Tribunal: TJMT
Processo: 1026554-69.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026554-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JLM COMERCIO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 07.591.194/0001-96 (AGRAVANTE), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), LUIS MAURO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 415.627.471-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA SERAFIM DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 551.624.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR REQUERIDA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 198823159), interposto por
JLM Comércio de Combustíveis LTDA.,
em face da decisão monocrática que indeferiu a liminar requerida no recurso de agravo de instrumento.

A parte agravante inconformada com a decisão, recorre aduzindo que afrontou a decisão proferida no RAI nº 41.088/2010.

Argumenta que o inciso
IX, do § 1º, do art. 59 da Lei nº 8.245/91 só autoriza o despejo de forma liminar, por falta de pagamento de alugueis quando o contrato não possui garantia.

Ao final requer provimento do Agravo Interno para deferir a liminar requerida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Dessa forma, registro que os argumentos vertidos no recurso de agravo interno que não são referentes aos fundamentos da decisão agravada não serão analisadas.

Pois bem.

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento da liminar nos seguintes termos:

“[...]

Conforme bem apontado pelo magistrado de origem os motivos que fundamentaram o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 41088/2010 não mais se sustentam.

Isso é assim porque, após a revogação de liminar de despejo por meio do RAI nº 41088/2010, a empresa agravante continuou exercendo atividade econômica no imóvel, por 14 (quatorze) anos, e ao longo desses anos não houve pagamento de aluguel, de forma que a caução apresentada inicialmente é em muito inferior ao débito gerados ao longo desses 14 (quatorze) anos. Assim, inexiste a ofensa ao julgamento do RAI nº 41088/2010, posto que se trata de despejo fundado em inadimplência posterior.
[...]” (Id. 192496664, pág. 2).

Portanto, diverso que a parte agravante sustenta não há afronta a decisão proferida no RAI nº 41.088/2010, posto que se trata de despejo fundado em inadimplência posterior.

Do mesmo modo, a garantia existente não é suficiente, de forma que não existe afronta ao inciso
IX, do § 1º, do art. 59 da Lei nº 8.245/91.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão que indeferiu a liminar requerida, razão pela qual
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024